Tribunal: TJDFT
Processo: 0746554-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746554-82.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 29995186, admitiu o recurso especial interposto por PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. O Superior Tribunal de Justiça (ID 54692141) determinou o retorno dos autos a este Tribunal de origem, para que permaneçam sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito do REsp 1.873.187/SP e do REsp 1.873.811/SP (Tema 1.210), afetado para a uniformização da controvérsia acerca do “cabimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029